Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-25.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026617-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (APELANTE), FELIPE ANDRE LARANJO - CPF: 070.861.716-62 (ADVOGADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DE OLIVEIRA - CPF: 998.619.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LEONARDO DE FIQUEIREDO - CPF: 569.672.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RODRIGUES FILHO - CPF: 954.538.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 433.599.328-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL, EM CONCURSO MATERIAL – VEREDITO CONDENATÓRIO – PRIMEIRO APELANTE - ILEGALIDADE DA “ENTREVISTA INFORMAL”, DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL DE NULIDADE DO “
RELATÓRIO COMPLEMENTAR
” E ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU

REDUÇÃO DA PENA – SEGUNDO APELANTE - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS PORQUE O “
POLICIAL CIVIL [...] REALIZOU UM TESTEMUNHO INDIRETO DOS FATOS NARRADOS”,
AS QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO –
PRELIMINAR
– ILEGALIDADE DA “ENTREVISTA INFORMAL” - DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO ASSEGURADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DE REGISTRO SOBRE ESSA ADVERTÊNCIA NO MOMENTO DA ENTREVISTA - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO [RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS] - NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO – ENTREVISTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERROGATÓRIO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO -
DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS QUE ATUARAM NA INVESTIGAÇÃO - TESTEMUNHO INDIRETO NÃO CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO TJSE - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE DELEGADO, INVESTIGADOR DE POLÍCIA, POLICIAL PENAL E LAUDO PERICIAL - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – ORDEM DE FACÇÃO CRIMINOSA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONCURSO DE AGENTES – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – MEIO CRUEL – ASFIXIA POR ESTRANGULAMENTO – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO –
QUALIFICADORAS MANTIDAS – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – JULGADOS DO TJMT -
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – JULGADO DO TJMT – PENA INTERMEDIÁRIA – AUMENTO INFERIOR AO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADO PELO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

A não advertência do direito de permanecer “
é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu nos autos
”, conforme entendimento do c. STF e c. STJ (STF, RHC 213544 AgR; STJ, HC 732514/MG). Além disso, deve “
ser arguida em momento oportuno, a teor do disposto no art. 571 do CPP
” (STJ, AgRg no REsp nº 1679278/RS), sob pena de preclusão.

“
A mera entrevista informal não se confunde com o interrogatório (policial ou judicial), este sim, ato solene no qual o cidadão deve ser advertido sobre seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio
” (TJMT, Ap nº 0001156-38.2019.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.10.2022).

As declarações dos agentes policiais não constituem testemunho indireto porque eles “
não se restringiram a repetir a vox publica
”, mas foram responsáveis pela investigação do crime (TJSE, AP nº 202200312569).

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
” (STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES).

Não “
fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança
” (TJMT, AP N.U 0002564-52.2014.8.11.0042).

Afigura-se impertinente o “
afastamento [...] da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la
” (TJMT, RSE N.U 1022255-54.2020.8.11.0000).

Se o laudo pericial demonstra que a morte ocorreu “
por estrangulamento, não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do emprego de asfixia (art. 121, § 2º, III, CP)
” (TJMT, Ap nº 0002011-52.2011.8.11.0028).

Os “
maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (TJMT, Ap nº 91207/2014).

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio cruel [CP, art. 61, I, II, “c” e “d”]. Diante do aumento da reprimenda, pelo Juiz-Presidente, em 2 (dois) anos de reclusão para cada agravante [patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ], preserva-se a pena fixada na sentença.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026617-25.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): LUCAS REIS GRAMKOW

ADRIANO BACCARIN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1026617-25.2022.8.11.0002), que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa e fraude processual, em concurso material, a 26 (vinte e seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 347, na forma do art. 69, ambos do CP - (ID 173273897 e ID 173273925).

LUCAS REIS GRAMKOW suscita a ilegalidade da “entrevista informal” do apelante ADRIANO BACCARIN, pela autoridade policial, por violação ao direito de “
não autoincriminação
”. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, considerada a “
natureza indireta das declarações do Delegado [...] na medida em que ele não presenciou os fatos
”; 2) “
não se revela legítima a exasperação excessiva
” da pena do homicídio qualificado.

Pede o provimento para que seja reconhecida “
a nulidade Relatório Complementar [...] subscrito pelo Delegado de Polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque, assim como suas declarações
” e anulada a sessão, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 173273929).

ADRIANO BACCARIN sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos, notadamente porque o “
policial civil [...] realizou um testemunho indireto dos fatos narrados
”; b) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 190442241).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 173273943/ ID 190442244).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa Lucas – Preliminar – Nulidade acerca da oitiva informal com relação ao corréu Adriano, sem a observância do seu direito de permanecer em silêncio – Nulidade não configurada – esclarecimentos nos autos, no sentido de que, houve sim, uma apuração dos fatos informalmente, porém no momento da oitiva formal na seara investigativa, fora observado os direitos do investigado. Mérito – 1) absolvição - Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstre com certeza acerca do seu envolvimento no crime. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Há provas produzidas e acolhidas pelo Conselho de Sentença que indicam a sua participação no crime. 2) Redimensionamento da pena base, intermediaria e final – circunstância judicial dos maus antecedentes valorada negativamente de maneira idônea, reincidência configurada juntamente com outras agravantes – patamar dosimétrico fixado corretamente. Poder discricionário do magistrado - sopesamento da pena realizado de maneira proporcional ao caso em tela. Recurso de apelação do apelante Adriano. 1) absolvição - Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstre com certeza acerca do seu envolvimento no crime. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Há provas produzidas e acolhidas pelo Conselho de Sentença que indicam a sua participação no crime e todas as suas circunstâncias e crimes conexos. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 190757173)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data e horário não precisados, porém, até o dia 02 de agosto de 2022, por volta das 04h00, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, Capão Grande, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ADRIANO BACCARIN e LUCAS REIS GRAMKOW integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho” [...].

[...] no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 04h00, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, Capão Grande, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ADRIANO BACCARIN e LUCAS REIS GRAMKOW, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima César Pereira dos Santos. [...]

[...] no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 04h00, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, Capão Grande, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ADRIANO BACCARIN e LUCAS REIS GRAMKOW, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inovaram artificiosamente o estado de pessoa, com a finalidade de induzir em erro juiz e/ou perito, produzindo, assim, efeito em processo penal não iniciado [...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADRIANO BACCARIN e LUCAS REIS GRAMKOW como incursos nos artigos 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, 121, §2º, I, III e IV e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 29 e 69 do Código Penal, devendo ser eles citados, processados e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes –, pronunciados e condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 173273696)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

LUCAS REIS GRAMKOW

1ª SÉRIE

1º QUESITO
- No dia 02.08.2022, por volta das 04h00min, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, Capão Grande, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vitima César Pereira dos Santos sofreu agressões que causaram as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) Sim

2º QUESITO
- O réu Lucas Reis Gramkow concorreu para a prática dos fatos descritos no quesito anterior?

(4) Sim

3º QUESITO
- O Jurado absolve o acusado?

(4) Não

4º QUESITO
- O réu Lucas Reis Gramkow concorreu para a prática do crime por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de a vitima ter descumprido orientações emanadas de organização criminosa armada?

(4) Sim

5º QUESITO
- O réu Lucas Reis Gramkow concorreu para que o crime fosse praticado com emprego de melo cruel, caracterizado pelo fato de vitima ter sido estrangulada e asfixiada até a morte?

(4) Sim

(1) Não

6º QUESITO
- O réu Lucas Reis Gramkow concorreu para que o crime fosse praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado em superioridade numérica de agentes?

(4) Sim

2ª SÉRIE

1º QUESITO
- Após a prática do homicídio mencionado na série de quesitos anterior, a cena do crime foi inovada artificiosamente, já que foi amarrada uma corda no pescoço/da vítima, com finalidade de induzir a erro Juiz e/ou Perito, de modo a indicar a ocorrência de suicídio?

(4) Sim

2º QUESITO
- O acusado Lucas Reis Gramkow concorreu para os fatos mencionados no quesito anterior?

(4) Sim

3º QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

(4) Não

4º QUESITO
- A inovação acima reconhecida se destinava a produzir efeito em processo penal?

(4) Sim

3ª SÉRIE

1º QUESITO
- O réu Lucas Reis Gramkow integrou associação criminosa denominada "Comando Vermelho, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos?

(4) Sim

(1) Não

2º QUESITO
- O Jurado absolve o acusado?

(4) Não

3º QUESITO
- Na atuação da organização criminosa houve o emprego de arma de fogo?

(4) Sim”
(negrito do original - ID 173273900 – fls. 16/18)

“
QUESITOS

ADRIANO BACCARIN

1ª SÉRIE

1º QUESITO
- No dia 02.08.2022, por volta das 04h00min, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, Capão Grande, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vitima César Pereira dos Santos sofreu agressões que causaram as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) Sim

2º QUESITO
- O réu Adriano Baccarin concorreu para a prática dos fatos descritos no quesito anterior?

(4) Sim

3º QUESITO
- O Jurado absolve o acusado?

(4) Não

4º QUESITO
- O réu Adriano Baccarin concorreu para a prática do crime por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de a vítima ter descumprido orientações emanadas de organização criminosa armada?

(4) Sim

(1) Não

5º QUESITO
- O réu Adriano Baccarin concorreu para que o crime fosse praticado com emprego de melo cruel, caracterizado pelo fato de vítima ter sido estrangulada e asfixiada até a morte?

(4) Sim

6º QUESITO
- O réu Adriano Baccarin concorreu para que o crime fosse praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado em superioridade numérica de agentes?

(4) Sim

2ª SÉRIE

1º QUESITO
- Após a prática do homicídio mencionado na série de quesitos anterior, a cena do crime foi inovada artificiosamente, já que foi amarrada uma corda no pescoço/da vítima, com finalidade de induzir a erro Juiz e/ou Perito, de modo a indicar a ocorrência de suicídio?

(4) Sim

2º QUESITO
- O acusado Adriano Baccarin concorreu para os fatos mencionados no quesito anterior?

(4) Sim

3º QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

(4) Não

4º QUESITO
- A inovação acima reconhecida se destinava a produzir efeito em processo penal?

(4) Sim

3ª SÉRIE

1º QUESITO
- O réu Adriano Baccarin integrou associação criminosa denominada "Comando Vermelho, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos?

(4) Sim

(2) Não

2º QUESITO
- O Jurado absolve o acusado?

(1) Sim

(4) Não

3º QUESITO
- Na atuação da organização criminosa houve o emprego de arma de fogo?

(4) Sim

(2) Não”
(negrito do original - ID 173273927 – fls. 18/20)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...]
LUCAS REIS GRAMKOW

Homicídio qualificado

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0009168-08.2017.8.11.0015, oriunda da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado 06.11.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396819. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova segura de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a)
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 1019087-96.2020.8.11.0015, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com trânsito em julgado 24.05.2021 (id. 113396819);
b)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP); c) a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP).

Para cada circunstância agravante, exaspero a pena em 2 (dois) anos, alcançando a reprimenda intermediária de
20 (vinte) anos de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime de homicídio, em razão da inexistência causas de diminuição ou aumento de pena.

Organização criminosa

A pena prevista para o crime é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0009168-08.2017.8.11.0015, oriunda da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado 06.11.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396819. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 1019087-96.2020.8.11.0015, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com trânsito em julgado 24.05.2021 (id. 113396819), de modo que exaspero a pena em 7 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, alcançando a reprimenda intermediária de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para este delito
, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Fraude Processual

A pena prevista para o crime de fraude processual é de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção e multa.

A culpabilidade é própria do delito. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0009168-08.2017.8.11.0015, oriunda da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado 06.11.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396819. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. Não há circunstâncias relevantes a serem relacionadas, a não ser as já tipificadas no crime de homicídio, pelo qual também foi condenado, o que não pode ser utilizado para exasperar a pena, sob pena de incorrer em inaceitável bis in idem. Os motivos são inerentes ao tipo. As consequências são as próprias do delito.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente: a) agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 1019087-96.2020.8.11.0015, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com trânsito em julgado 24.05.2021 (id. 113396819), de modo que exaspero a pena em 17 (dezessete) dias de detenção e 5 (cinco) dias-multa, alcançando a reprimenda intermediária de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 347 do Código Penal, exaspero a reprimenda intermediária ao dobro, alcançando a pena definitiva de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa para este delito
, em razão da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de
26 (vinte e seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 70 (setenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o art. 33, § 2°, alínea a, do Código Penal
.” (ID 173273897)

“
[...] ADRIANO BACCARIN [...]

DOSIMETRIA

Homicídio qualificado

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0002559-58.2011.8.21.0009, oriunda da 1ª Vara Criminal de Carazinho/RS, com trânsito em julgado em 16.02.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova segura de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a)
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos autos da ação penal nº 0001354-86.2018.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 24.07.2018 e ação penal nº 1001599-75.2021.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 22.11.2021, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816;
b)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP);
c)
a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP).

Para cada circunstância agravante, exaspero a pena em 2 (dois) anos, alcançando a reprimenda intermediária de
20 (vinte) anos de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime de homicídio, em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Organização criminosa

A pena prevista para o crime é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é própria do delito. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0002559-58.2011.8.21.0009, oriunda da 1ª Vara Criminal de Carazinho/RS, com trânsito em julgado em 16.02.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos autos da ação penal nº 0001354-86.2018.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 24.07.2018 e ação penal nº 1001599-75.2021.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 22.11.2021, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816, de modo que exaspero a pena em 7 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, alcançando a reprimenda intermediária de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, na proporção de metade em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para este delito
, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Fraude Processual

A pena prevista para o crime de fraude processual é de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção e multa.

A culpabilidade é própria do delito. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0002559-58.2011.8.21.0009, oriunda da 1ª Vara Criminal de Carazinho/RS, com trânsito em julgado em 16.02.2017, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. Não há circunstâncias relevantes a serem relacionadas, a não ser as já tipificadas no crime de homicídio, pelo qual também foi condenado, o que não pode ser utilizado para exasperar a pena, sob pena de incorrer em inaceitável bis in idem. Os motivos são inerentes ao tipo. As consequências são as próprias do delito.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos autos da ação penal nº 0001354-86.2018.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 24.07.2018 e ação penal nº 1001599-75.2021.8.11.0086, oriunda da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, com trânsito em julgado em 22.11.2021, conforme se depreende do relatório de execução penal de id. 113396816, de modo que exaspero a pena em 17 (dezessete) dias de detenção e 5 (cinco) dias-multa, alcançando a reprimenda intermediária de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 347 do Código Penal, exaspero a reprimenda intermediária ao dobro, alcançando a pena definitiva de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa para este delito
, em razão da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de
26 (vinte e seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 70 (setenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o art. 33, § 2°, alínea a, do Código Penal. [...]”.
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 173273925)

Pois bem.

A materialidade da tentativa do homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 173273658), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2022.020345-01 e anexo fotográfico (ID 173273686 – fls. 29/68), Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.020203-01 (ID 173273669), Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.020198-01 (ID 173273670), Relatório de Atendimento de Local de Homicídio (ID 173273686 – fls. 18/22), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2022.020345-02 (ID 173273699), Laudo Pericial Odontolegal nº 1.1.01.2022.020346-01 (ID 173273700) e Laudo Pericial Toxicológico nº 3.15.2022.87912-01 (ID 173273701), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Lauro Reis Pereira de Morais e Silva, investigador de Polícia (ID 173273659), Luciano Leonardo de Figueiredo, investigador de Polícia (ID 173273660), Silvio Rodrigues Filho, policial penal (ID 173273686 – fls. 11/13), Juliane de Oliveira, policial penal (ID 173273686 – fls. 14/16), ADRIANO BACCARIN, apelante (ID 173273661) e LUCAS REIS GRAMKOW, apelante (ID 173273662).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Caio Fernando Alvares de Albuquerque, Delegado de Polícia (ID 173273758), Juliane de Oliveira, policial penal (ID 173273758), Lauro Reis Pereira de Morais, investigador de Polícia (ID 173273758) e Silva e os interrogatórios de ADRIANO BACCARIN, apelante (ID 173273758) e LUCAS REIS GRAMKOW, apelante (ID 173273758).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas dos apelantes LUCAS REIS GRAMKOW (ID 173273901) e ADRIANO BACCARIN (ID 173273928).

Dito isso, vejamos os recursos de LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN, conjuntamente, por envolverem pedido de submissão dos apelantes a novo julgamento.

O Conselho de Sentença reconheceu que LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN, após receberem ordens de outros membros da facção criminosa do “Comando Vermelho”, concorreram para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima César Pereira dos Santos no dia 2.8.2022, por volta das 4h, no Complexo Prisional Ahmenon Lemon Dantas, localizado no município de Várzea Grande/MT, ocasião em que utilizaram um fio sintético para enforcar a vítima, resultando na sua morte por asfixia mecânica mediante estrangulamento; bem como inovaram artificiosamente na cena do crime, visto que fora amarrada uma corda no pescoço da vítima, com finalidade de induzir a erro juiz e/ou perito, de modo a indicar a ocorrência de suicídio e integraram associação criminosa denominada “Comando Vermelho”, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos

(1ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Quesitos; 2ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º Quesitos; 3ª Série – 1º, 2º e 3 º Quesitos – ID 173273900 – fls. 16/17; 1ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Quesitos; 2ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º Quesitos; 3ª Série – 1º, 2º e 3 º Quesitos - ID 173273927 – fls. 18/19)

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações prestadas pelo Delegado de Polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque, em Juízo, o qual foi o responsável por conduzir a investigação sobre o crime, no sentido de que, apenas os apelantes e a vítima estavam presos na mesma cela; ao chegarem no complexo prisional onde ocorreram os fatos junto à equipe de criminalística, constataram que não seria caso de suicídio, visto que LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN apresentavam lesões nas mãos compatíveis com o material utilizado para estrangular a vítima. Além disso, ADRIANO BACCARIN admitiu informalmente [consoante Relatório Complementar - ID 173273698], a autoria do homicídio, praticado em concurso de pessoas com LUCAS REIS GRAMKOW, sendo que receberam a ordem para o cometimento do crime por videochamada de terceira pessoa não identificada. Na mesma oportunidade, ADRIANO BACCARIN lhe relatou a dinâmica dos fatos, dizendo que aplicaram um “mata leão” na vítima e que, após isso, a penduraram pelo pescoço e que a vítima foi morta por ser do Estado de São Paulo e tratada como possível membro da facção criminosa do “
Primeiro Comando da Capital
” (ID 173273758).

Nesse sentido, consta no Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2022.020345-01 que a morte da vítima ocorreu por “
asfixia mecânica por estrangulamento
”, sendo que foram constatadas lesões produzidas por ação contundente “
localizadas nos membros superiores e membros inferiores, inclusive nas mãos, o que pode ser compatível com lesões de defesa da vítima
” (ID 173273686 – fls. 29/68)

Por sua vez, Lauro Reis Pereira de Morais e Silva [investigador da Polícia], em ambas as fases da persecução penal, asseverou que ADRIANO BACCARIN se arranhou com a finalidade de disfarçar os vestígios de marca de corda que possuía nos braços, razão pela qual o encaminharam imediatamente para realizar exame de corpo de delito e que o homicídio foi ordenado por organização criminosa (ID 173273659; ID 173273758).

Além disso, Juliane de Oliveira [policial penal] escutou pedidos de socorro e quando foi até a cela, ADRIANO BACCARIN e LUCAS REIS GRAMKOW informaram que a vítima estaria morta no banheiro (ID 173273758).

As declarações dos agentes policiais não constituem testemunho indireto porque eles “
não se restringiram a repetir a vox publica
”, mas foram responsáveis pela investigação do crime (TJSE, AP nº 202200312569 – Relator: Des. Gilson Felix dos Santos – 21.9.2022).

Nesse quadro, a decisão dos jurados não está fundada em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em declarações de policiais corroboradas por outros elementos de convicção [laudo pericial e declarações de policial penal].

No caso, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”. (AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.” (TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

No tocante às qualificadoras, o Tribunal do Júri reconheceu que os apelantes [LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN] agiram por motivo torpe, “
consistente em vingança pelo fato de a vitima ter descumprido orientações emanadas de organização criminosa armada
” (1ª Série - 4º Quesito – ID 173273900 – fls. 16; 1ª Série - 4º Quesito – ID 173273927 – fls. 18).

A decisão dos jurados está amparada nas narrativas de Caio Fernando Alvares de Albuquerque [Delegado de Polícia] e Lauro Reis Pereira de Morais e Silva [investigador de Polícia], os quais permitem concluir que os apelantes mataram César Pereira dos Santos [vítima] por ordem de outros membros do “Comando Vermelho” [não identificados nestes autos] em razão de ser tratado por eles como possível membro do “Primeiro Comando da Capital” apenas por ser do Estado de São Paulo

(ID 173273758).

Com efeito, “
não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança
” (TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 22.11.2018).

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o conselho de sentença entendeu que o crime foi cometido em concurso de agentes entre os apelantes [LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN], os quais atacaram a vítima e a enforcaram, consoante depoimentos do apelante e corréu [Wellington Rogério Sales].

No caso, afigura-se impertinente o “
afastamento [...] da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que os agentes, em superioridade numérica, dominaram a vítima e passaram a golpeá-la e agredi-la
” (TJMT, RSE N.U 1022255-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 9.12.2020).

Em seu turno, a morte da vítima “
foi produzida com o emprego de [...] meio cruel”
consistente em “
asfixia mecânica por estrangulamento
”, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2022.020345-01 (ID 173273686 – fls. 29/68).

Se o laudo pericial demonstra que a morte ocorreu “
por estrangulamento, não há que se cogitar de exclusão da qualificadora do emprego de asfixia (art. 121, § 2º, III, CP)
” (TJMT, Ap nº 0002011-52.2011.8.11.0028 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 20.5.2020).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “
somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT
.” (AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro, o pleito de submissão dos apelantes [LUCAS REIS GRAMKOW e ADRIANO BACCARIN] a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena de LUCAS REIS GRAMKOW em relação ao homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente exasperou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, à época do fato [2.8.2022], registrava condenação definitiva por roubo majorado a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 6.11.2017 (Ação Penal nº 0009168-08.2017.8.11.0015), a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito, os “
maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), razão pela qual deve ser mantida.

Logo, impõe-se conservar a pena basilar do homicídio qualificado em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes da reincidência [condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 24.5.2021 - Ação Penal nº 1019087-96.2020.8.11.0015], do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio cruel [CP, art. 61, I, II, “c” e “d”].

Diante do aumento da reprimenda, pelo Juiz-Presidente, em 2 (dois) anos de reclusão para cada agravante [patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ], preserva-se a pena intermediária de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantém-se a pena definitiva do homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] em 20 (vinte) anos de reclusão.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DE
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024